Tribunal: TJDFT
Processo: 0732082-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0732082-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO NOVAIS MAGALHAES AGRAVADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, BRUNO CAVALCANTI DE ARAÚJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIO NOVAIS MAGALHÃES contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0733391-95.2021.8.07.0001, impetrado pelo Agravante contra ato do Presidente da Comissão Eleitoral do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, indeferiu o pleito de concessão de liminar. Concluso o recurso a esta Relatoria, nos termos do disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi concedida ao Agravante a oportunidade para recolhimento do preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, ou seja, preparo em dobro. O Agravante apresentou um comprovante de pagamento (Num. 29923420), desacompanhado da respectiva guia de recolhimento. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIO NOVAIS MAGALHÃES contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0733391-95.2021.8.07.0001, impetrado pelo Agravante contra ato do Presidente da Comissão Eleitoral do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, indeferiu o pleito de concessão de liminar. O recurso não merece conhecimento. Com efeito, devidamente intimado para recolher o preparo, nos termos art. 1.007, § 4o, do CPC, o Agravante deixou de recolher o preparo em dobro, conforme determina o dispositivo legal em questão. Confira-se, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...). § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...). § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.” Como pode ser extraído do documento juntado pelo Agravante ao ID Num. 29923420, o Recorrente promoveu a juntada apenas de um comprovante de pagamento, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento. Assim, o Agravante, diversamente do que determina a lei de regência e do que fora devidamente intimado, não comprovou o recolhimento do preparo em dobro, já que carreou tão somente um comprovante de pagamento. Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Não há necessidade de se proceder à medida prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que já foi ultrapassada a oportunidade de se regularizar o recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). Com tais razões, tendo em vista a deserção do Agravo de Instrumento, ante a não observância do recolhimento do preparo em dobro, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 18 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador